Tribunal: TJSP
Processo: 2066149-07.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Execução Contratual
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITES DA DECISÃO. O agravante não se desincumbiu do ônus de evidenciar eventual incorreção da r. decisão agravada, defendendo argumentos e teses que fogem aos limites do quanto decidido. Não tendo sido apresentadas razões que justifiquem a reforma da decisão a quo fica esta mantida por seus próprios fundamentos.

RECURSO NÃO PROVIDO.